Tribunal: TJMT
Processo: 1026887-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1026887-86.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ANTONILCE RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES.
Recorrido: BANCO ITAUCARD S/A.
Data do Julgamento: 21/06/2022.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - “GOLPE DO DELIVERY” - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - ENTREGA POR PARTE DA RECLAMANTE DE CARTÃO E SENHA -AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECORRIDO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A reclamante afirma ter sido vítima de golpe praticado por entregador de pizza que, contrariando prévio ajuste de pagamento em dinheiro com a pizzaria fornecedora, no valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), solicitou-lhe o cartão de crédito e debitou, por meio de reiteradas operações, o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor de “PagIngridAlexandre”.
2- Destarte, o conjunto probatório demonstra que não houve falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária, afinal, em nada concorreu para o golpe informado nos autos.
3- Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o reclamado quem deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
4- A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
5- Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação dos débitos.
6- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026887-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONILCE RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES - CPF: 452.744.951-68 (RECORRENTE), PAMELA AKDA RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES - CPF: 044.044.201-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022